Tribunal: TJMT
Processo: 1006448-19.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006448-19.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDNA MARIA PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 353.438.001-06 (APELANTE), ORLIENE HONORIO DE SOUZA - CPF: 328.849.151-68 (ADVOGADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI registrado(a) civilmente como LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Revisão de Contrato com Pedido de Tutela Antecipada c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais –
JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA PACTUADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADO PELO BACEN - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA -
TARIFAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E DE ESPECIFICAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revisão dos juros remuneratórios, será possível somente quando superarem substancialmente a taxa média do mercado a época da contratação.

Conforme orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça externado no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado.

A alegação de que forma cobradas indevidamente tarifas, também não prospera o apelo do autor. As alegações revestem-se de caráter genérico, sem indicar com precisão quais são as disposições impugnadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EDNA MARIA PEREIRA DE SIQUEIRA em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1006448-19.2019.8.11.0003 – Ação de Revisão de Contrato com Pedido de Tutela Antecipada c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais – proposta em face de BANCO DO BRASIL, BANCO SANTANDER E BANCO BS2 S.A – julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono das demandadas, em verba que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que intentou referida ação com a pretensão de revisão dos contratos bancários, em decorrência das cláusulas contratuais estabelecerem formas desproporcionais de cobranças, tornando-as excessivamente onerosas com taxas e juros e percentual superior aos parâmetros legais.

Sustenta a existência de lesão, que se trata de contrato de adesão com cláusulas abusivas, portanto, que perfeitamente viável a revisão, com consequente afastamento das abusividades.

Ainda, que a revisão das cláusulas contratuais pretendida pela Apelante restou demonstrado nos autos que a violação dos direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor artigo 6o, inciso V.

Pretende a exclusão das tarifas ilegais, posto que, restou comprovado a existência de cobrança de tarifas ilegais e abusivas cometidas pelas Instituições Financeiras Apeladas, ensejando, assim um desequilíbrio contratual em decorrência da incidência das mesmas.

Defende o cabimento dos danos morais, posto que incontroverso o estado de miserabilidade da requerente ante os descontos realizados pelas rés.

Que os descontos em folha de pagamento e na conta corrente/salário da Apelante atingem o total de R$ 3.602,29 (três mil seiscentos e dois reais e vinte e nove reais), ou seja, mais de 100% do seu salário líquido estão comprometidos com os empréstimos bancários junto aos banco Apelados.

Assim, que não há que se prosperar o entendimento da r. sentença atacada, devendo a mesma ser reformada, vez que claro está que as Apeladas, ao cometer imprudente ato, afrontou confessada e conscientemente o texto constitucional acima transcrito, devendo, por isso, ser condenada à respectiva indenização pelo dano moral sofrido pela Apelante, nos moldes da peça vestibular.

Requer o recebimento do presente recurso em ambos os efeitos, devolutivo e suspensivo.

Requer o conhecimento e provimento dos mesmo para reformar a sentença apelada, com a consequente procedência da demanda, nos termos da exordial, requerendo, a condenação das Apeladas em indenizar por danos morais causados a Apelante, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões Banco Santander (id.n.o 114450032).

Contrarrazões Banco do Brasil (id.n.114450032).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EDNA MARIA PEREIRA DE SIQUEIRA em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1006448-19.2019.8.11.0003 – Ação de Revisão de Contrato com Pedido de Tutela Antecipada c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais – proposta em face de BANCO DO BRASIL, BANCO SANTANDER E BANCO BS2 S.A – julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono das demandadas, em verba que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Antes de adentrar no mérito, faz-se necessário um pequeno introito acerca da questão.

Em sua inicial requereu que fosse declarada a ilegalidade das taxas de juros em percentual maior que as informadas pelo Banco Central, ainda, que fosses aplicada a média de juros de mercado, com base nas datas de assinatura dos contratos, bem como pretendeu a condenação dos Requeridos ao pagamento da repetição de indébito, no valor de R$ 44.343,77 (quarenta e quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos).

Ainda, que fosse reconhecida a ilegalidade de cobranças de taxas, repassadas a consumidora, sendo estas: Tarifas de Abertura de Crédito (TAC), Registro de Contrato, Confecção de Cadastro e Seguro Proteção Financeira entre outros. Bem como a devolução ou abatimento dessas taxas e, finalmente a que as rés fossem condenadas solidariamente ou subsidiariamente, ao pagamento de danos morais, no valor sugerido de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O juízo, por sua vez, julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono das demandadas, em verba que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita (id.n.o 114450027).

Em sede de recurso, pretende a reforma da referida

sentença com a consequente procedência da demanda, nos termos da exordial, requerendo, a condenação das Apeladas em indenizar por danos morais causados a Apelante, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que Apelante firmou com os Agravados os seguintes contratos:

BANCO DO BRASIL:

1 – Contrato no 783485785 –
BB Crédito Consignado
– 18/10/2011 – taxa de juros 3,40% a.m e 49,36% a.a – valor solicitado 7.000,00

em 84 parcelas

2 – Contrato n.o 835512335

– BB Crédito Consignado
– 14/07/2021 – taxa de juros 2,11% a.m e 28,47% a.a – valor solicitado R$ 2.000,00 em 84 parcelas.

3
- Contrato no 848789245 – Renovação Consignação, no dia 08/04/2015, taxa de juros 2,10% a.m e 28,32% a.a – valor solicitado R$ 13,801,82 em 65 parcelas.

4
- Contrato n.o 853316236 – BB Crédito Salário, no dia 07/07/2015, taxa de juros 4,30% a.m e 65,73 a.a – valor solicitado 10.000,00 em 48 parcelas

5
- Contrato no 857884885 – BB Crédito Salário, no dia 05/10/2015, taxa de juros 4,69% a.m e 73,32% a.a – valor solicitado R$ 6.824,51 em 84 parcelas.

6 -
Contrato no 860377997 – BB Crédito Salário – 30/11/2015, taxa de juros 4,69% a.m e 73,32 a.a – valor solicitado R$ 4.800,00 em 60 parcelas.

7 -
Contrato n.o 865584291 – BB Crédito Salário – 10/03/2016, taxa de juros 4,72% a.m e 73,92% a.a – valor solicitado 3.212,69 em 60 parcelas.

8 -
Contrato n.o 869087624 –
BB Crédito Consignado
– 23/05/2016, taxa de juros 2,32% a.m e 31,68% ao ano – valor solicitado R$ 6.914,50 em 96 prestações.

9 -
Contrato n.o

87665761 – BB Crédito Salário – 10/10/2016 – taxa de juros 2,98 a.m e 42,24% a.a – valor solicitado R$ 3.000,00

em 48 prestações.

10 -
Contrato n.o 875519419
– BB Crédito Consignado
– 31/10/2016 – taxa de juros 2,53% a.m e 34,96% a.a – valor solicitado 5.000,00 em 48 parcelas.

BANCO BMG:

1 –
Contrato n.o 00112367368 – Empréstimo Consignado - 23/06/2016 – taxa de juros 2,50% a.m e 34,56 a.a – valor solicitado R$ 2.841,99 em 96 parcelas.

2 –
Contrato n.o 00112367724 – Empréstimo Consignado – 23/06/2016 - taxa de juros 2,50% a.m e 34,56 a.a – valor solicitado R$ 2.841,99 em 96 parcelas.

3 –
Contrato no 00112042604 – Empréstimo Consignado – 14/06/2016 – taxa de juros 2,48% a.m e 34,19 a.a – valor solicitado 6.609,27 em 96 parcelas.

Inicialmente, mister destacar que é uníssono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “É possível ao magistrado manifestar-se sobre eventuais cláusulas abusivas do contrato bancário, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, relativizando o princípio do pacta sunt servanda” (cf. AgRg no Resp 732.179, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 15.05.06).

Nesse sentido, trago o julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PACTA SUNT SERVANDA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA – MANTIDA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA LIMITADOS A 1% AO MÊS – MULTA CONTRATUAL EM 2% – ART. 52, § 1o, CDC – RECURSO DESPROVIDO.
As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante podem ser revisadas e afastadas pelo Judiciário,

ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, pela previsão expressa no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor
. (...)”. (TJ/MT – Apelação 7561/2013 – Relatora:

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 14/08/2013, Data da publicação no DJE 06/09/2013). (destaquei)

Assim, a revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio “
pacta sunt servanda
”
e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6o, inciso V.

Faz-se necessário destacar que não se aplicam as instituições financeiras
à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF, confira-se:

“As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.” (Súmula 596/STF, Sessão Plenária de 15/12/1976)

Destarte, há que admitir a incidência da Súmula n. 382 do STJ, que dispõe: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Cabe destacar que, somente em casos excepcionais, sobretudo quando os juros pactuados destoam de forma manifesta dos cobrados usualmente no mercado é possível sua revisão, mas não em 12% ao ano, e sim, no patamar que vem sendo aplicado. Senão vejamos o seguinte o julgado:

“
ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.
”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Desse modo, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é que:

“
As taxas de juros remuneratórios devem ser fixadas à taxa média de mercado
quando verificada, pelo Tribunal de origem, a abusividade do percentual contratado.” (AgRg no AREsp 393.782/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe
22/09/2014
).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orienta que
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
. 2. Na hipótese, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios acordada. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1342968/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)

No caso ora em análise, extrai-se que a Apelante realizou junto ao Banco do Brasil, dois tipos de contrato, quais sejam, o contrato de empréstimo consignado, cujo pagamento das parcelas mensais é descontado direto em folha de pagamento e, por tal motivo as taxas de juros são menores; o segundo contrato foi o de empréstimo descontado na conta salário.

Conforme se verifica pelos percentuais divulgado pelo Banco Central a taxa média de juros praticada a época (última coluna) em contraposição com as taxas de juros aplicadas aos contratos em questão, conclui-se que os juros praticados a época da contratação não são abusivos, razão pela qual devem ser mantidos conforme abaixo:

CONSIGNADO

CRÉDITO EM CONTA

TAXA JUROS MENSAL

MÉDIA (PERIODO)

BANCO CENTRAL

BANCO DO BRASIL

783485785

3,40% a.m

4,967%

835512335

2,11% a.m

2,225%

848789245

2,10% a.m

2,196

853316236

4,30% a.m

7,45%

857884885

4,69% a.m

7,245%

860377997

4,69% a.m

7,578%

865584291

4,72% a.m

8,251%

869087624

2,32% a.m

2,385%

87665761

2,98% a.m

9,137

BANCO BMG

00112367368

2,50% a.m

2,359%

00112367724

2,50% a.m

2,359%

0112042604

2,48% a.m

2,382%

Dessa forma,
levando-se em conta a taxa média utilizada no período da contratação, não mostra-se abusiva a taxa de juros remuneratório práticos pela apelante, posto que, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, devem ser consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 50% (cinquenta por cento) a taxa média praticada no mercado.

Esse também é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme ementa transcrita (grifos nossos):

AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) E EMPRÉSTIMO PESSOAL - AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PACTO - JUROS REMUNERATÓRIOS - FIXAÇÃO DE ACORDO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 530/STJ - CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS - INCIDÊNCIA - INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - FALTA DE PROVA DE PACTUAÇÃO - ABUSIVIDADE CONTRATUAL EVIDENCIADA - AFASTAMENTO DA MORA - VIABILIDADE - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - POSSIBILIDADE - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros remuneratórios devem ser fixados segundo a taxa média do mercado para operações da mesma espécie, quando não for possível aferir a taxa de juros pactuada, pela falta de juntada do contrato. Cobrança de juros remuneratórios em percentual acima de 12% ao ano, por si só, não revela abusividade contratual, nos termos do verbete da Súmula 382/STJ.
Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS
. Somente é cabível a capitalização mensal de juros, quando expressamente pactuada. O reconhecimento de abusividades contratuais, no período de normalidade contratual, a exemplo da incidência indevida da capitalização mensal de juros, conduz ao afastamento da mora e de seus consectários legais, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ. (TJMT - N.U 1013696-24.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA - TAXA DE JUROS PACTUADA - MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO. [...] Não configura cobrança abusiva a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado, sendo esta um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
Conforme orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça externado no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado
. (TJMT - N.U 0000351-69.2016.8.11.0053, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

Assim, não há que ser reformada a sentença, devendo-se manter a taxa de juros pactuada nos contratos.

Tocante à alegação de que forma cobradas indevidamente tarifas, também não prospera o apelo do autor. As alegações revestem-se de caráter genérico, sem indicar com precisão quais são as disposições impugnadas.

Importa registrar que nos termos dos artigos 322 e 324 do Código de Processo Civil, o pedido deve ser certo e determinado, sendo ainda vedado ao julgador conhecer do ofício a abusividade de cláusulas contratuais, nos termos da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suma, a sentença deve ser mantida.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022